Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717803-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DAYSE DUTRA GODOY D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 124194790 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória de sentença proposta por Dayse Dutra Godoy e outros, indeferiu o pedido de abatimento sobre o valor apurado, com base na Lei n. 8.088/1990, e homologou os cálculos apresentados pelas partes exequentes. Em suas razões recursais (ID 35901150), o agravante tece arrazoado acerca da variação dos índices e da metodologia de correção monetária aplicáveis à poupança e aos financiamentos bancários da década de 1990. Salienta, então, que o artigo 6o da Lei n. 8.088/1990 teria facultado aos mutuários a opção pelo índice de 74,6% (setenta e quatro vírgula seis por cento) para atualização de seus débitos, no pressuposto de que esse percentual representasse a média da remuneração de todos os valores em poupança. Nesse sentido, destaca que o próprio banco, por decisão administrativa, reconhecendo desacerto na aplicação do IPC 84,32%, determinou a restituição da diferença entre o índice de 74,6%, daí decorrendo o suposto direito ao abatimento dessa diferença, supostamente já devolvida aos mutuários. Conclui consignando que, “(...) inexistindo um critério uniforme para a concessão do abatimento, se este fora concedido, seu valor deve ser descontado do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário, informando-se tal situação na impugnação a ser apresentada nos autos.”. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar o abatimento de valores sobre o saldo devedor cobrado pelos exequentes. Preparo recolhido (ID 35901151). Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 35915801. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, reputam-se ausentes tais requisitos. Consigne-se, de início, excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: Resta pendente de apreciação a questão do abatimento nos termos do art. 6o, da Lei no 8.088/1990. Defende a parte autora a necessidade de comprovação por parte do réu quanto à opção pela atualização monetária prevista no referido dispositivo, diante de sua facultatividade. Nos termos da lei, é facultativa a atualização monetária nela disposta, devendo o mutuário se manifestar nesse sentido. Nesse particular, o requerido não comprovou a realização da opção do contratante pela atualização prevista na lei, razão pela qual não poderá decotar do valor apurado a referida quantia. Assim, não tendo sido a opção realizada para a atualização monetária, incabível seu desconto. Extrai-se dos autos de origem que o agravante veiculou a referida tese de abatimento de valores eventualmente devolvidos aos mutuários exequentes, apurados pela diferença entre o IPC 84,32% e o IPC 74,6%, conforme dispunha a Lei n. 8.088/1990 em seu art. 6o. A propósito, confira-se a redação do aludido dispositivo legal: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. (Vide ato de promulgação das partes vetadas) No ensejo de comprovar a ocorrência de abatimentos em favor dos mutuários com base no referido ato normativo, o devedor, ora agravante, pleiteou a realização de prova pericial, não juntando aos autos nenhum outro meio para demonstrar a efetiva opção, por parte dos mutuários, pela benesse legal em comento. O iter processual da origem demonstra, entretanto, que, a despeito de ter sido designada a realização de perícia contábil, esta não foi executada em razão de o devedor, ora agravante, não ter depositado o valor dos honorários do profissional técnico designado para o ato, conforme se infere da decisão de ID de origem 122617237. Depreende-se, então, que o devedor/agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos exequentes. Dessa feita, afigura-se, em uma primeira análise, escorreita a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de abatimento diante da ausência de comprovação sobre a devolução da apontada diferença em favor dos mutuários. Referido decisum encontra-se alinhado à jurisprudência desse e. Tribunal, conforme se extrai dos seguintes excertos exemplificativos, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 6o DA LEI N. 8.088/90. ABATIMENTO. MÉRITO DA AÇAO CIVIL PÚBLICA. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. EFETIVA OPÇÃO DO CREDOR E VALORES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundamentada na preclusão do tema relativo ao abatimento da Lei n. 8.088/90, uma vez que a matéria foi mencionada na decisão guerreada, integrando, portanto, o próprio mérito do recurso. 2 - O abatimento decorrente da Lei n. 8.088/1990 (art. 6o) não foi objeto do título executivo judicial e a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial. 3 - Segundo o art. 525, § 1o, VII, do CPC, o Executado pode alegar/demonstrar "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença". O abatimento pretendido não se refere a situação superveniente ao título judicial, cuidando-se de matéria antecedente à sentença, que, portanto, poderia ter sido arguida e discutida na fase de conhecimento, para posterior apuração em liquidação de sentença. 4 - De toda sorte, a argumentação levantada pelo Banco para defender a necessidade de abatimento das devoluções relativas ao art. 6o da Lei n. 8.088/90 é genérica e destituída de efetiva demonstração quanto ao exercício, pelo Credor/Agravado, da opção prevista no dispositivo, bem como das respectivas devoluções/descontos, além de estar apoiada em documentação produzida de forma unilateral. Escorreita, portanto, a rejeição da pretensão de abatimento dos valores decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/90 e a homologação dos cálculos elaborados pelo Perito Judicial. 5 - Não se evidenciando que a conduta do Agravante se amolde a alguma das situações previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, afigura-se descabido penalizá-lo por litigância de má-fé. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1410356, 07398398720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA RURAL. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. LEI 8.088/90. DESCONTOS NÃO COMPROVADOS. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não restou comprovada a realização dos descontos previstos na lei 8088/90, e, como se trata de alteração contratual, não foi juntado qualquer termo aditivo que embase o abatimento citado na norma, nem documentos que demonstrem ter sido essa a opção do autor/agravado, razão pela qual não podem ser considerados. 2. Uma vez que foram observados os critérios legais para a confecção dos cálculos, cuja correção restou demonstrada, confirma-se o valor apurado pelo perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1386348, 07251815820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, então, a probabilidade de provimento do presente recurso. Assim, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora